Tribunal: TJES
Processo: 5006070-72.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006070-72.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: UNIAO DE EDUCACAO E CULTURA GILDASIO AMADO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se ao suprimento de vícios de expressão e erros materiais presentes no Acórdão, não podendo conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular.

II. A insurgência do Recorrente afigura-se manifestamente despropositada, porquanto visa rediscutir a questão concernente ao valor estabelecido como adequado para fins de indenização por danos morais, sendo certo que, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator, o
quantum
estabelecido como adequado à título de danos morais, restou alicerçado em precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, firmados em processos nos quais houve a discussão de idêntica matéria, bem como, valendo-se dos requisitos estabelecidos para tanto,
concernentes
“
(i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes”
,

não havendo falar-se em omissão.

III. É inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada.

IV. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA GILDÁSIO
, mantenedora do
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
exarado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, de Relatoria do Eminente Desembargador
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, no sentido de conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Recorrida
CLARO S.A.
.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega, em síntese, que “
Conforme se depreende da leitura do respeitável acórdão (ID 4963543), ao reduzir o dano moral deferido na sentença de mérito, não foram declinados os critérios para o estabelecimento dos valores referentes à indenização por dano extrapatrimonial. Ora, especificamente dado o teor do artigo 944, do Código Civil, afigura-se obrigatória a fundamentação para fins de se avaliar o critério para o estabelecimento das indenizações.”.

Requer, assim, o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes
.

Intimada, a Recorrida não se manifestou.

Registra-se, inicialmente, que os Embargos de Declaração, nos termos preconizados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada às hipóteses legalmente previstas, destinando-se, pois, a sanar obscuridade, contradição ou suprir omissão, cabendo, ainda, a sua oposição para correção de erros materiais.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa. (...)
4.
Embargos de declaração rejeitados.”

(
STJ
; EDcl no AgInt no REsp 1640072/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

No caso em apreço, a insurgência do Recorrente afigura-se manifestamente despropositada, porquanto visa rediscutir a questão concernente ao valor estabelecido como adequado para fins de indenização por danos morais, nos termos do Acórdão, assim ementado,
in verbis:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. VALORES JÁ CONSIGNADOS EM AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE. COBRANÇA E PROTESTO INDEVIDOS. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Não há objetos idênticos entre a presente ação de declaração de inexistência de débito, na qual pleiteia-se a indenização por danos morais em razão de negativação indevida, e as ações de consignação em pagamento de nº 0009356-27.2013.8.08.0014 e de nº 0009552-26.2015.8.08.0014.

2.
Em ambas as ações de consignação em pagamento foram reconhecidas como quitadas, em suas integralidades, as referidas parcelas, o que implica na impossibilidade de cobrança de eventual saldo residual, na medida em que caracterizada a coisa julgada material.

3.
Sendo inexistente o direito da recorrente em realizar a cobrança das faturas listadas no id 3989604, é ilícita a cobrança e o protesto perpetrado pela ora apelante, razão pela qual a parte autora faz jus a reparação pelos danos sofridos, inclusive sendo o abalo presumido.

4.
Acerca da casuística em análise, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, (...) o dano moral, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica, se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova”
(STJ, AgInt no AREsp 1457019/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019).

5.
Considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que é proporcional e razoável a redução da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros moratórios a partir do evento danoso (data do efetivo protesto), nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, bem como correção monetária a partir do arbitramento conforme Súmula 362 do STJ.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.”

Isto porque, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator, o
quantum
estabelecido à título de danos morais restou alicerçado em idênticos valores fixados em precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça, envolvendo em processos nos quais houve a discussão de idêntica matéria, bem como, valendo-se dos requisitos estabelecidos para tanto, concernentes
"
(i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes",

senão vejamos:

“
Deste modo, após examinar (i) a gravidade do fato e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); (ii) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; (iii) a condição econômica do ofensor, (iv) as condições pessoais da vítima e (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes, considero que o montante de R$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais), conforme fixado na r. sentença vergastada, mostra-se desproporcional e inadequado.

Neste particular, cito julgados desta c. Terceira Câmara Cível:

AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PESSOA JURÍDICA. DANO
IN RE IPSA
. QUANTUM DEVIDO
. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) É entendimento pacífico no Colendo Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte que tratando-se de protesto indevido, como ocorre in casu, é devida a indenização por danos morais, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.
2) Observando parâmetros jurisprudenciais de indenização por danos morais que envolvem pessoa jurídica em inscrição indevida, noto uma média aproximada de condenação de R$5.000,00 (cinco mil reais)
. 3) Em se tratando de indenização por dano moral, decorrente de responsabilidade extracontratual, deve incidir juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ) e a correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362, também do STJ. 4) Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 044150000402, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)
(grifei)

_______________

(...) 3. É firme a jurisprudência do C. STJ no sentido de que nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa , isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 4.
O
quatum
fixado em primeiro grau de jurisdição cinco mil reais se mostra consentâneo com o entendimento deste Tribunal e atende as finalidades do instituto em análise.
5. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170047070, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)
(grifei)

____________

(...) IV. O dever de a apelante indenizar advém dos próprios riscos criados e assumidos em decorrência das atividades desenvolvidas sem a devida cautela, a qual, antes de enviar o nome da parte autora para os cadastros de restrição ao crédito, deveria ter se certificado a respeito das reais circunstâncias do caso, evitando a ocorrência de prejuízos à demandante, sendo certo que, especificamente no caso de protesto indevido de título os danos morais se configuram in re ipsa, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. V.
Em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantém-se inalterado o montante indenizatório fixado pelo magistrado a quo em R$ 6.000,00 (seis mil reais), cifra que se revela suficiente para indenizar os prejuízos sofridos pela autora durante o período em que permaneceu indevidamente protestada
, com correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros de mora contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). VI. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035090181260, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)
(grifei)

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que é
proporcional
e
razoável
a redução da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir juros moratórios a partir do evento danoso (data do efetivo protesto), nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, bem como correção monetária a partir do arbitramento conforme Súmula 362 do STJ.”

Em sendo assim, malgrado os apontamentos levados a efeito pelo Recorrente, tenho que os presentes Aclaratórios demonstram apenas o inconformismo com os termos do Acórdão, sendo vedado a reapreciação do julgado, a teor da orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)